Tribunal: TJES
Processo: 0015410-98.2012.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015410-98.2012.8.08.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE IRUPI

APELADO: SIDENIR FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. VERBAS TRABALHISTAS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADAS. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por técnica de enfermagem contratada temporariamente pelo Município de Irupi/ES, com fundamento na Lei Municipal nº 655/2010, para atuar em Unidade de Pronto Atendimento. A autora postulou o pagamento de verbas trabalhistas ao término do contrato, incluindo 13º salário, terço de férias, adicionais de insalubridade e noturno, bem como horas extras. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito às verbas pleiteadas, e o Estado do Espírito Santo interpôs recurso buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se servidores contratados por tempo determinado fazem jus às verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos; (II) estabelecer se é devido o pagamento de horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade com base na legislação municipal e federal; (III) verificar se há prova suficiente nos autos para a concessão das referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não afasta o direito do servidor ao recebimento de verbas de natureza trabalhista previstas constitucionalmente, tais como 13º salário, terço de férias, adicionais noturno e de insalubridade, e horas extras, conforme art. 7º, incisos VIII, IX, XVI e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88.

4. Os contratos celebrados com a autora tinham natureza temporária e estavam amparados na Lei Municipal nº 655/2010, que previa expressamente a excepcionalidade e transitoriedade da função pública exercida.

5. A documentação juntada aos autos comprova a prestação de serviços além da jornada contratada, totalizando 264 horas extras, cuja remuneração adicional de 50% é assegurada pelo art. 7º, XVI, da CF/88, estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

6. O adicional noturno é devido nos termos do art. 7º, IX, da CF/88 e do art. 52, “d”, da Lei Municipal nº 520/2007, que remete à legislação federal (art. 73 da CLT), sendo irrelevante o regime de plantão adotado.

7. O adicional de insalubridade em grau médio (20%) foi corretamente concedido com base em laudo pericial produzido nos autos, que observou os critérios estabelecidos no art. 52, “n”, da Lei Municipal nº 520/2007.

8. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de reconhecer a extensão das verbas trabalhistas aos servidores temporários, mesmo sem vínculo celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da CF/88 faz jus ao pagamento das verbas trabalhistas constitucionalmente asseguradas aos demais servidores públicos do ente federado, inclusive 13º salário, adicionais de férias, noturno, insalubridade e horas extras.

2. A jornada extraordinária comprovada documentalmente deve ser remunerada com adicional de 50%, nos termos da Constituição Federal.

3. O adicional noturno é devido mesmo nos regimes de plantão, conforme previsão da legislação municipal em consonância com a CLT.

4. A concessão do adicional de insalubridade depende de laudo pericial válido e específico, nos termos do estatuto local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, IX, XVI e XVII; art. 37, IX; art. 39, § 3º; CLT, art. 73; Lei Municipal nº 655/2010, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 520/2007, art. 52, alíneas c, d, g, h e n.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0015409-16.2012.8.08.0028, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/07/2024.

TJES, Apelação nº 028120021770, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/05/2019.

TJES, Apelação nº 028120021762, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25/06/2019.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES, _____
de ______de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015410-98.2012.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IRUPI

APELADO: SIDENIR FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015410-98.2012.8.08.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE IRUPI

APELADO: SIDENIR FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. VERBAS TRABALHISTAS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADAS. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por técnica de enfermagem contratada temporariamente pelo Município de Irupi/ES, com fundamento na Lei Municipal nº 655/2010, para atuar em Unidade de Pronto Atendimento. A autora postulou o pagamento de verbas trabalhistas ao término do contrato, incluindo 13º salário, terço de férias, adicionais de insalubridade e noturno, bem como horas extras. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito às verbas pleiteadas, e o Estado do Espírito Santo interpôs recurso buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se servidores contratados por tempo determinado fazem jus às verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos; (II) estabelecer se é devido o pagamento de horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade com base na legislação municipal e federal; (III) verificar se há prova suficiente nos autos para a concessão das referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não afasta o direito do servidor ao recebimento de verbas de natureza trabalhista previstas constitucionalmente, tais como 13º salário, terço de férias, adicionais noturno e de insalubridade, e horas extras, conforme art. 7º, incisos VIII, IX, XVI e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88.

4. Os contratos celebrados com a autora tinham natureza temporária e estavam amparados na Lei Municipal nº 655/2010, que previa expressamente a excepcionalidade e transitoriedade da função pública exercida.

5. A documentação juntada aos autos comprova a prestação de serviços além da jornada contratada, totalizando 264 horas extras, cuja remuneração adicional de 50% é assegurada pelo art. 7º, XVI, da CF/88, estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

6. O adicional noturno é devido nos termos do art. 7º, IX, da CF/88 e do art. 52, “d”, da Lei Municipal nº 520/2007, que remete à legislação federal (art. 73 da CLT), sendo irrelevante o regime de plantão adotado.

7. O adicional de insalubridade em grau médio (20%) foi corretamente concedido com base em laudo pericial produzido nos autos, que observou os critérios estabelecidos no art. 52, “n”, da Lei Municipal nº 520/2007.

8. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de reconhecer a extensão das verbas trabalhistas aos servidores temporários, mesmo sem vínculo celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da CF/88 faz jus ao pagamento das verbas trabalhistas constitucionalmente asseguradas aos demais servidores públicos do ente federado, inclusive 13º salário, adicionais de férias, noturno, insalubridade e horas extras.

2. A jornada extraordinária comprovada documentalmente deve ser remunerada com adicional de 50%, nos termos da Constituição Federal.

3. O adicional noturno é devido mesmo nos regimes de plantão, conforme previsão da legislação municipal em consonância com a CLT.

4. A concessão do adicional de insalubridade depende de laudo pericial válido e específico, nos termos do estatuto local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, IX, XVI e XVII; art. 37, IX; art. 39, § 3º; CLT, art. 73; Lei Municipal nº 655/2010, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 520/2007, art. 52, alíneas c, d, g, h e n.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0015409-16.2012.8.08.0028, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/07/2024.

TJES, Apelação nº 028120021770, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/05/2019.

TJES, Apelação nº 028120021762, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015410-98.2012.8.08.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE IRUPI

APELADO: SIDENIR FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Restou demonstrado, ainda, que tais contratações se destinaram a suprir necessidade transitória de mão de obra em Unidades de Pronto Atendimento no Município apelante, sendo autorizados pela Lei Municipal n. 655/2010, o que evidencia o caráter contratual temporário previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, em que pese a inexistência do vínculo celetista entre as partes, forçoso é concluir que, ao servidor temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), por ocasião da rescisão do contrato, são devidas as verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente o 13º salário e os adicionais de férias, noturno e insalubridade, além de horas extras, todas asseguradas constitucionalmente (incs. VIII, IX e XVII do art. 7º c/c § 3º do art. 39 da CF/88).

Neste ponto, vale colacionar aos autos julgados paradigmas deste e. TJES, relativos a casos análogos ao destes autos, cuja única diferença é o cargo ocupado pelos servidores. Neste caso, a apelada foi contratada como técnica de enfermagem e nos casos citados, as servidoras foram contratadas como médicas.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao servidor contratado em caráter temporário (inc. IX do art . 37 da CF/88), ainda que não haja vínculo celetista, são devidas verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente aquelas garantidas constitucionalmente, a exemplo do 13º salário e dos adicionais de férias, noturno e de insalubridade, além de horas extras. 2. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154091620128080028, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 24/07/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS - PREVISÃO ESTATUTÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Ao servidor contratado em caráter temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), ainda que não haja vínculo celetista, são devidas verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente aquelas garantidas constitucionalmente, a exemplo do 13º salário e dos adicionais de férias, noturno e de insalubridade, além de horas extras.

2 – Apelação cível conhecida, mas não provida.”

(TJES, Classe: Apelação, 0015408-31.2012.8.08.0028, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/19/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 1º RECURSO: DESERTO NÃO CONHECIDO 2º RECURSO: CONTRATO TEMPORÁRIO MÉDICA PLANTONISTA VERBAS TRABALHISTAS: FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DIREITO AO RECEBIMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERÍCIA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL A AFERIÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO EM LEI PROVA EMPRESTADA IMPRESTÁVEL IN CASU ADICIONAL NOTURNO PREVISÃO LEGAL NO ART. 52 D DA LEI MUNICIPAL 520/2007 PAGAMENTO DEVIDO 2º RECURSO DESPROVIDO.

1. Primeiro recurso: O artigo 1.007, caput, do CPC dispõe, expressamente, que a demonstração do recolhimento do preparo deve ser efetivada de forma simultânea à interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa. Embora a recorrente tenha pleiteado a gratuidade recursal, determinou-se a intimação da apelante para trazer aos autos comprovantes da hipossuficiência alegada, ou ainda, efetuasse o recolhimento do preparo recursal (fl. 254), deixou a recorrente de trazer documentos e de efetivar o preparo recursal, ou seja, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora oportunizado (fl. 255), o que clarifica a ausência de requisito extrínseco. Deserta a apelação. Recurso não conhecido.

2. O servidor contratado temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), quando da rescisão de seu contrato, tem direito ao recebimento das verbas trabalhistas devidas a qualquer servidor público, dentre as quais férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. (AC 10521130051316001 MG).

3. Para a concessão do adicional de insalubridade é necessária a elaboração de prova pericial, segundo o art. 52, alínea n do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi/ES. Conquanto já tenha o Ministério do Trabalho regulamentado (NR-15) que as operações realizadas com pacientes, ou com material infecto-contagiante em hospitais, enfermarias, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, sejam consideradas atividades insalubres, em grau médio, a produção da prova pericial, in casu, era imprescindível por imposição do art. 52, alínea n do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi (fl. 133). Ademais, como asseverado pelo apelante, embora se pretendesse a utilização de prova emprestada neste casu, além de a referida perícia dizer respeito a atuação de uma enfermeira, ela não retrata a realidade destes autos, vez que, por exemplo, não há como saber se a Recorrente [...] manuseava objetos sem esterilização [...] se fazia uso de EPI's [...] portanto, não serve à comprovação do direito pleiteado.

4. Quanto ao adicional noturno reivindicado, é de se ratificar a sentença, eis que ao contrário da afirmação do Município réu, a realização de plantão não suprime da Requerente do referido adicional, sendo o mesmo devido à mesma pelo período noturno laborado, em consonância com o art. 7º, IX, da CF, inserto no teor art. 52, alínea d, da Lei Municipal 520/2007, que prevê seu pagamento na forma de Lei Federal.

5. 1º Recurso, não conhecido. 2º Recurso, conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 028120021770, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PRIMEIRO RECURSO. DESERTO. NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MÉDICA PLANTONISTA. 13º SALÁRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação de Joseana Horst Fernandes Cunha

1) Como a apelante, quando intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal na decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ficou inerte, impõe a inadmissão do recurso deserto (caput do art. 1.007 do CPC). Recurso não conhecido. Apelação do Município de Irupi.

2) Ao servidor contratado em caráter temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), nada obstante a ausência de vínculo celetista, deve ser estendidas as verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente aquelas garantidas constitucionalmente, a exemplo do 13º salário e dos adicionais de férias e noturno. Precedentes do STJ e do TJES.

3) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 028120021762, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Os contratos nº 274-L/2011 (fls. 16/17), com vigência de 10/06/2011 a 31/12/2011, e nº 004-P/2012 (fls. 18/20), com vigência de 02/01/2012 a 31/12/2012, foram denominados “contrato individual de trabalho por prazo determinado”. Ambos foram firmados para a prestação de serviços vinculados ao Projeto da Unidade de Pronto Atendimento, criado pela Lei Municipal nº 655/2010 (fls. 21/22), destinada a suprir necessidades temporárias de interesse público, nos termos do art. 2º, §1º, da referida lei.

Quanto às horas extras, a Constituição Federal assegura, em seu art. 7º, XVI, remuneração superior em, no mínimo, 50% para o serviço extraordinário, garantia estendida aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, da mesma Carta.

Dos documentos de fls. 25, 32, 38 e 49, verifica-se que a autora, embora contratada para jornada de 24 horas semanais, foi escalada para plantões além desse limite, totalizando 264 horas extras, devendo receber o respectivo adicional de 50%.

O adicional noturno também é devido, uma vez que a realização de plantões noturnos não exclui o direito a essa verba. O art. 52, “d”, da Lei Municipal nº 520/2007, remete ao pagamento do adicional na forma da legislação federal (art. 73 da CLT).

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.666, de 1946)

§ 1º A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.666, de 1946)

§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.666, de 1946)

§ 3º O acréscimo, a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.666, de 1946)

§ 4º Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.666, de 1946)

§ 5º Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.666, de 1946).”

Ressalte-se, ademais, que todas as rubricas pleiteadas na inicial – 13º salário e adicionais de férias, de insalubridade e noturno, além de horas extras – eram expressamente previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi (al. c, d, g, h e n do art. 52 da Lei n. 520/2007), vigente à época, sendo, portanto, extensíveis aos servidores admitidos em caráter temporário, a exemplo da apelada.

Desta forma, a apelada faz jus à percepção de 13º salário e terço de férias, na proporcionalidade do período trabalhado, isoladamente, em cada contrato, bem como as horas extras pleiteadas, nos moldes fixados na sentença recorrida e o adicional noturno, destacando que a realização de plantão não suprime do servidor o referido adicional, sendo o mesmo devido pelo período noturno laborado, em consonância com o art. 7º, IX, da CF, inserto no teor art. 52, alínea d, da Lei Municipal 520/2007, que prevê seu pagamento na forma de Lei Federal.

Por fim, no tocante ao adicional de insalubridade, destaque-se que o laudo pericial produzido nos autos está em conformidade com o artigo 52, n, da Lei Municipal nº 520/2007, de sorte que, não havendo elemento capaz de refutar suas conclusões, correta a sentença que concedeu a apelada o adicional de insalubridade em grau médio (20%).

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)